Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-39.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-39.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO CADASTRAL. RECOLHIMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação anulatória de lançamento fiscal, anulando o Auto de Infração referente à suposta falta de recolhimento de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em ambiente de contratação livre.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação apresentado pelo ente estadual observa o princípio da dialeticidade recursal, exigindo impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a nulidade do lançamento fiscal em razão de erro formal no cadastro e do comprovado recolhimento integral do tributo pela distribuidora de energia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que sustentam a decisão recorrida, conforme disposto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta falta de dialeticidade.

5. A mera repetição, em sede recursal, de argumentos genéricos, desacompanhada de confronto específico com as razões de decidir da sentença, configura afronta ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025; TJMT, N.U. 1010010-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal no 1002193-39.2024.8.11.0004, que julgou procedente o pedido inicial para anular o lançamento fiscal constante da Notificação/Auto de Infração no 122752005252022198, no valor de R$ 2.496.817,19, referente à suposta ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em ambiente de contratação livre.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo que culminou na constituição do crédito tributário, afirmando que o lançamento observou todos os requisitos legais e foi precedido de regular notificação ao contribuinte.

Defende a legitimidade da certidão de dívida ativa, diante da ausência de provas capazes de infirmar sua presunção de certeza e liquidez, e alega que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o recolhimento do imposto, tampouco demonstrou eventual negativa da Administração em fornecer cópias do procedimento fiscal.

Assevera, ainda, que o processo administrativo tributário transcorreu regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, e que o lançamento do ICMS decorreu de fiscalização minuciosa, na qual se constatou o não recolhimento do tributo devido (Id 315487391).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. Alega ausência de dialeticidade recursal, porquanto o apelante teria se limitado a repetir argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença que reconheceu a nulidade do lançamento.

Sustenta que restou amplamente demonstrado nos autos que o tributo foi integralmente recolhido pela distribuidora de energia, conforme comprovado em documentação fornecida pela própria Energisa, a qual confirmou que todas as notas fiscais objeto da autuação foram consideradas para apuração do ICMS-ST.

Argumenta que eventual erro cadastral, consistente na indicação do CNPJ da matriz em lugar da filial, não enseja nova cobrança, por se tratar de irregularidade meramente formal sem repercussão tributária (Id 315487394).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
é importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, observo que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não observa o princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos artigos 932, III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao apelante expor, de forma específica e fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais impugna os fundamentos da sentença.

Vejamos o teor da sentença:

“A questão central envolve a aplicação do regime de substituição tributária nas operações com energia elétrica em ambiente de contratação livre, disciplinado pelo Convênio ICMS no 77/2011 e incorporado à legislação estadual através do art. 551 do RICMS/MT (Decreto 2.212/2014). (...)

No caso em análise, restou comprovado que a parte autora mantinha contrato de uso do sistema de distribuição com a Energisa (Contrato no 018/2016 - UC 1960021), tendo sido corretamente informado o CNPJ da filial (05.354.945/0003-97) no momento da contratação, conforme documento de id. 143074549. Entretanto, conforme informação prestada pela própria Energisa (id. 151769517), a unidade consumidora foi cadastrada com o CNPJ da matriz (05.354.945/0001-25), o que fez com que as faturas de energia fossem emitidas em nome desta, embora o endereço e o consumo se referissem à filial.

A documentação juntada pela parte autora, em especial a carta resposta da Energisa (id. 151769517), é esclarecedora quanto à metodologia utilizada pela distribuidora para apurar o ICMS-ST devido. Conforme explicado pela empresa, o cálculo é baseado no valor médio pago por MWH (megawatthora) aplicado ao consumo efetivo no período de referência, sendo então estabelecido o valor de crédito para o ICMS-ST e aplicada a alíquota vigente. A Energisa confirma expressamente que "todas as notas fiscais relacionadas na notificação fiscal NAI 122752005252022198 recebida pela empresa ora solicitante estão inseridas nas respectivas faturas, cujo recolhimento do ICMS foi realizado e apurado pela metodologia de cálculo demonstrada". (...)

Ainda, a Energisa forneceu planilha com todos os valores de ICMS faturados mensalmente de janeiro/2017 a dezembro/2021, período abrangido pela autuação fiscal, totalizando 60 meses de faturas com os respectivos valores de ICMS devidamente discriminados.

A documentação apresentada evidencia que, apesar do erro cadastral quanto ao CNPJ da unidade consumidora, o ICMS devido pela aquisição de energia elétrica em ambiente de contratação livre foi efetivamente recolhido por meio das faturas emitidas pela Energisa, tendo sido consideradas todas as notas fiscais emitidas pelos fornecedores de energia em nome da filial.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, não apresentou elementos que infirmem a prova documental produzida pela parte autora. Sua contestação limita-se a reproduzir o relatório fiscal e a decisão administrativa, sem enfrentar especificamente as alegações e documentos apresentados pela requerente após a autuação.

A decisão administrativa (id. 143074547) reconhece que "o ICMS devido foi recolhido pela empresa distribuidora" e que as faturas foram emitidas no CNPJ da matriz, mas mantém o lançamento sob o argumento de que o contribuinte não juntou os contratos de comercialização avençados pela filial e não deixou claro qual valor foi recolhido pela filial referente às notas fiscais objeto da autuação.

No entanto, a documentação trazida aos autos após a decisão administrativa, em especial a manifestação da própria Energisa, esclarece de forma inequívoca que todas as notas fiscais relacionadas na autuação foram consideradas para o cálculo do ICMS-ST e o imposto foi devidamente recolhido por meio das faturas de energia emitidas, ainda que no CNPJ da matriz.

O fato de o recolhimento ter sido feito por meio de faturas emitidas em nome da matriz, quando deveria ter sido no CNPJ da filial, configura mera irregularidade formal que não acarreta prejuízo ao fisco, pois não afetou o montante do imposto devido nem impediu sua arrecadação.

No caso em análise, ainda que se considere irregular o recolhimento do ICMS por meio de faturas emitidas em nome da matriz, quando o correto seria em nome da filial, tal irregularidade não justifica a cobrança em duplicidade do imposto. Diante desse quadro, reconheço a ilegalidade do lançamento fiscal objeto da presente ação.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para anular o lançamento fiscal materializado na Notificação/Auto de Infração no 122752005252022198, no valor de R$ 2.496.817,19 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos), confirmando definitivamente a tutela de urgência concedida.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se 8% (oito por cento) a título de honorários sobre o valor que exceder a faixa acima, nos termos do artigo 85, §3o, incisos I e II, e §5o do CPC.” (Id 315487390).

No caso concreto, observo que o apelante se limitou a reiterar, de modo genérico, os mesmos argumentos já deduzidos na contestação, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

Não há, entretanto, qualquer impugnação direta e específica aos fundamentos adotados na sentença, que se apoiou em provas documentais inequívocas, notadamente na manifestação técnica da empresa Energisa, confirmando o recolhimento integral do ICMS referente às operações de compra de energia elétrica, ainda que vinculado ao CNPJ da matriz da empresa autora.

A sentença foi clara ao reconhecer que:

(i) o contrato de uso do sistema de distribuição foi regularmente firmado pela filial, com identificação do CNPJ correto;

(ii) o equívoco no cadastro da distribuidora decorreu de erro exclusivo desta, sem qualquer participação do contribuinte;

(iii) o tributo foi integralmente recolhido, conforme documentação oficial fornecida pela concessionária de energia; e

(iv) o lançamento fiscal, portanto, baseou-se em mera irregularidade formal, incapaz de gerar nova exigência tributária.

O apelante, no entanto, não enfrenta nenhum desses fundamentos. Sua peça recursal limita-se a reproduzir o relatório fiscal e a decisão administrativa, sem promover qualquer confronto com os argumentos e provas reconhecidos como determinantes para a procedência do pedido. Tal omissão revela manifesta inobservância do dever de impugnação específica, configurando a ausência de dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC.” (TJMT 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 3.10.2025).

“(...) Razões de decidir: 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo argumentos genéricos ou dissociados do conteúdo da decisão combatida.

4. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso que viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do agravo de instrumento.

(N.U 1010010-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025).

Isso porque compete ao apelante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 932, III, do CPC.

Em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, fixo a verba honorária de sucumbência em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal, nos seguintes termos:

·

11% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários-mínimos;

·

9% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025